Tribunal: TJES
Processo: 5001106-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001106-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: LENOIR MUNIZ
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Samarco Mineração S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória (id 2129833) que, na
ação
ordinária
proposta por
Lenoir Muniz
, rejeitou o pedido de denunciação da lide em face do Município de Linhares, por entender cuidar-se de relação de consumo.

Em suas razões recursais (id 2129562), sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
a decisão agravada partiu de premissa equivocada, eis que inexiste relação de consumo entre as partes, tendo em vista que a construção de barramento no Rio Pequeno se deu em atenção ao cumprimento de ordem judicial, e não no exercício de atividade econômica;
(ii)
a manutenção do barramento é de responsabilidade exclusiva do Município de Linhares, pois foi quem ajuizou a ação civil pública na qual o órgão jurisdicional determinou a sua construção, razão pela qual deve ser instaurada lide secundária, figurando a Municipalidade no polo passivo.

Por meio da decisão de id 2142994, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, o agravante interpôs agravo interno (id 3144799), no qual reitera os argumentos trazidos em seu agravo de instrumento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

A recorrente narra que, no feito de origem, a recorrida deduz pretensão indenizatória em razão dos alagamentos nas cidades de Linhares e Sooretama provocados pelos barramentos construídos entre as águas da Lagoa Juparanã e do Rio Doce. Argumenta, contudo, que a construção da barragem de Rio Pequeno decorreu de decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública de nº. 00170145-06.2015.8.08.0030, promovida pelo Município de Linhares, de sorte que, muito embora lhe tenha sido imposta a construção da barragem, sua gestão e manutenção foram determinadas à Municipalidade, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de denunciação da lide, haja vista ser o Poder Público o responsável pelo ocorrido, não havendo que se falar em relação de consumo.

Todavia, não há como deixar de reconhecer, no que diz respeito a alegação de inexistência de relação de consumo entre as partes, que de há muito o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento no sentido de que “
a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo
, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual
ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor
” (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).

A meu ver, o simples fato de a construção da barragem decorrer de determinação judicial não afasta o caráter consumerista da relação jurídica existente entre as partes. Isso porque o comando judicial direcionado à agravante se origina do fato de ter sido verificado, à época do rompimento da barragem de Mariana-MG, grandes riscos da lama contaminada, ao atingir o Município de Linhares, estacionar em vez de prosseguir rumo ao oceano, em virtude do baixo volume de água do Rio Doce, o que resultou na necessidade de construção de barragem para evitar uma catástrofe ainda maior, que ensejaria danos irreparáveis ao meio ambiente local e à população linharense.

É dizer, o Juízo daquela ação civil pública, ao conceder a tutela provisória pretendida pelo Município, determinando a construção de barramento para impedir a comunicação entre as águas da Lagoa Juparanã e do Rio Doce, o fez em decorrência do
acidente de consumo provocado pela
Samarco
. Trata-se, pois, de acordo com a narrativa autoral, de mais um desdobramento do desastre ambiental causado pela atuação da empresa.

Bem por isso, entendo que agiu com acerto o julgador monocrático ao reconhecer tratar-se de relação de consumo, nos termos do art. 17 do CDC (relação de consumo por equiparação – consumidor
by standard
). Deveras, conquanto não exista relação de consumo direta, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de
consumidor por equiparação ou
bystander
.

O referido dispositivo legal dispõe que se
“
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento”
, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza. Sobre o tema, a lição de Sérgio Cavalieri Filho
1
é elucidativa, senão vejamos:

“No propósito de dar maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do conceito geral de consumidor, importando dizer que
a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de consumo
, ainda que não tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou qualquer outro responsável. Não faz qualquer sentido exigir que o fornecedor de produtos ou serviços disponibilize no mercado de consumo produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do produto ou do serviço, dando a essas vítimas um tratamento diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a prevenção e a reparação de tais danos.” (g.n.)

Na hipótese em exame, revela-se possível aplicar o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, embora o fato narrado na exordial seja dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza, no presente feito, de acidente de consumo. Com efeito, a recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, aparentemente deu causa ao rompimento de uma barragem de sua propriedade que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que resultou na necessidade de construção de barragem para impedir o estacionamento da lama contaminada na foz do Rio Doce, e que, por sua vez, aparentemente, ocasionou alagamentos nas cidades de Linhares e Sooretama. Portanto, a autora teria sido vítima, ainda que de maneira indireta, de uma contaminação ambiental provocada pela recorrente, o que autoriza o seu enquadramento como consumidor por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

É este o entendimento que prevalece neste e. Sodalício, no sentido de ser “
aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180009083, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Em sendo assim, tratando-se de relação de consumo, tem-se por induvidosa a impossibilidade de denunciação da lide, diante da vedação expressa contida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
.

Neste particular, isto é, acerca da possibilidade de aceitação da denunciação da lide nas hipóteses em que há relação de consumo, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, reafirmou seu posicionamento no sentido de ser “[...]
vedada a denunciação da lide na hipótese de responsabilidade por acidente de consumo
[...]” (AgInt no AREsp 1767275/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 21/10/2021), eis que “
a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma
”
. (AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Outrossim, insta salientar que os julgados trazidos pela agravante em suas razões recursais não se confundem com a hipótese em apreço, eis que, naqueles casos, os requerentes propuseram ação indenizatória em face da
Samarco
e do
Município de Linhares
, em litisconsórcio passivo. Já no caso vertente, o consumidor optou por ajuizar a demanda apenas em face da sociedade empresária, a qual busca, por meio do instituto da denunciação da lide, trazer a Municipalidade para o polo passivo. Tal distinção, embora sutil, tem o condão de alterar a formação da relação jurídica processual, pois apenas no primeiro cenário é que se verifica o litisconsórcio passivo.

Importante registrar, também, que não se está aqui a afirmar a existência de responsabilidade da agravante, mas tão somente que, pela narrativa constante na petição inicial do processo de origem, seria a mineradora a responsável pelos alagamentos, o que justifica o reconhecimento da relação de consumo. Nada obsta, pois, que no decorrer da instrução processual a sociedade empresária demonstre a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o evento danoso, o que implicará o julgamento de improcedência do pleito autoral. Ou seja,
para o exercício da ampla defesa, não há necessidade de inclusão da Municipalidade
na relação jurídica processual
, eis que todas as teses defensivas da
Samarco
poderão ser perfeitamente suscitadas, com a única diferença de que, mesmo se vislumbrada a responsabilidade do Poder Público pelos alagamentos, os pedidos autorais serão julgados improcedentes, pois o próprio consumidor optou por ajuizar a demanda apenas em face da
Samarco
.

Deveras, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
na decisão vergastada, a instauração de uma nova lide naqueles autos “
tem causado diversos prejuízos para quem busca a reparação de seus danos, a começar pelos prazos processuais conferidos à Fazenda Pública
”. Logo, tendo o consumidor optado por não demandar contra o Poder Público, não se revela possível a instauração de lide secundária.

Nada impede que a agravante, após eventual prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado, formule ação de regresso em face do Município de Linhares, oportunidade em que poderá apresentar seus argumentos a respeito da responsabilidade do ente público. Em contrapartida, no feito originário, como a Municipalidade não figura como parte, caberá à sociedade empresária demonstrar a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o dano narrado na exordial, não lhe sendo lícito, repito, provocar a intervenção de terceiros, diante da vedação expressa constante no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, prestigiada pela jurisprudência pacífica da Corte Superior.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
. Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É
como voto
.

1
Programa de direito do consumidor. 2008. pg. 262.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE
.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR PRO EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide em face do Município de Linhares, por entender cuidar-se de relação de consumo.

2)
De há muito, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento no sentido de que
a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo,
de modo que devem ser aplicadas as normas protetivas consumeristas ainda que as vítimas não tenham participado diretamente da relação de consumo. É dizer,
conquanto não exista

r
elação de consumo direta, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de consumidor por equiparação ou
bystander
.
Precedentes.

3)
Na hipótese em exame, revela-se possível aplicar o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, muito embora o fato narrado na exordial seja dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, porquanto decorrentes, em última análise, do rompimento de uma barragem de propriedade da empresa mineradora.

4)
A d
enunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo é expressamente
vedada
pelo art. 88 do CDC, pois vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma.

5
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.